Tribunal: TJPA
Processo: 0801411-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados no Agravo de Instrumento. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801411-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ODILENE CAVALHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
s argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados no Agravo de Instrumento.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801411-15.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV. LUCCA DARWICH MENDES OAB/PA Nº 22.040 E ADV. ARTHUR LAERCIO HOMCI OAB/PA Nº 14.946)

AGRAVADA: ODILENE CAVALHEIRO DE OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº 9996524) proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que conheceu e negou provimento
ao Agravo de Instrumento
, mantendo
inalterada a decisão recorrida
.

Em razões recursais (PJe Id nº 10284880), a Agravante alega que a decisão monocrática não deve prosperar, pois
o fato de não haver informações de reajuste na primeira faixa etária, é porque não há reajuste nela.

Além disso, afirma que é perfeitamente cabível e possível a aferição através de cálculo com as formas corretas, e não simples soma aritmética, do cumprimento ou não das Normas da ANS, especificamente, as dispostas na Resolução Normativa nº 63/2003.

Nesse sentido, declara que foi apresentado no Agravo de Instrumento, o referido cálculo com a demonstração e comprovação do preenchimento de todos os requisitos da RN 63/2003 da ANS e demais requisitos elencados pelo STJ através do entendimento firmado pelo TEMA 952.

Ademais, aduz que a Agravada não prova a probabilidade do direito e que existe o perigo de dano para a Cooperativa, eis que se revogada a medida liminar, a parte adversa não terá condições financeiras de arcar com os custos necessários para restituir à Agravante dos valores que esta deixou de receber em virtude do cumprimento da liminar.

Em Contrarrazões (PJe ID nº
11245086
), narra a Agravada que
o reajuste perpetrado, não só é abusivo, como oneroso, atingindo diretamente o Código do Consumidor, em seu art. 51, §1º, inciso III.

Por fim, afirma que comprovada a fragilidade da prestação de serviços pelos Planos de Saúde relativos aos consumidores vulneráveis, a violação por ação ou omissão gera a obrigação de reparar os danos causados por terceiros.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Em seguida, observo que os argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados no Agravo de Instrumento
(PJe ID nº 8101374).

Em ambos os recursos, a recorrente afirma, em síntese, que
é possível a aferição do reajuste por mudança de faixa etária através de cálculo com as formas corretas, e não simples soma aritmética, do cumprimento ou não das Normas da ANS, especificamente, as dispostas na Resolução Normativa nº 63/2003.

Ademais, narra que foi apresentado no Agravo de Instrumento, o referido cálculo com a comprovação do preenchimento de todos os requisitos da RN 63/2003 da ANS e demais requisitos elencados pelo STJ através do entendimento firmado pelo TEMA 952.

Com efeito,
destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou

caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,

julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1806396 DF 2019/0089582-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Assim, reproduzo abaixo trechos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente Agravo Interno:

“Nesse cenário, considerando a assertiva
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i)
haja previsão contratual,
(ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
, os referidos requisitos deverão ser observados no presente caso, com base, evidentemente, também à luz do Código Consumerista.

Assim, verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança no valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, estas devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei, senão vejamos:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177- 44, de 2001). Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177- 44, de 2001).

Nesse sentido,
mister
a demonstração, no contrato, além das faixas etárias, os percentuais de reajustes para cada uma delas, conforme determina o art. 3º da Resolução n. 63/03 da ANS,
in verbis
:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas;

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

Compulsando os autos, vislumbro que, no Termo de Admissão do plano de saúde (ID n. 8.101.375), não se encontra presente a informação de reajuste da primeira faixa etária, impossibilitando a aferição de acordo com as normas regulamentares da ANS; pelo que, assim, se configura abusiva a respectiva cláusula, ofendendo-se, ademais, os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança, da lealdade, da proporcionalidade e da razoabilidade; colocando, desse modo, o consumidor em desvantagem excessiva.

(...)

Dessa forma, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor; todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, como dito anteriormente.

Nesse contexto, escorreita a decisão recorrida, uma vez que, com base na jurisprudência consolidada e por evidenciar, em juízo de cognição sumária,
“a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos narrados pelo requerente e evidenciam a probabilidade do direito material”
, bem como a ocorrência do
periculum in mora
, uma vez que
“o reajuste abusivo acaba sendo um impeditivo a manutenção do plano de saúde em questão e não seria prudente que o requerente aguardasse toda a instrução processual sem cobertura do plano”
.

Quanto aos argumentos da agravante pertinentes ao
periculum in mora inverso
, e da possibilidade de multiplicação de demandas com idêntico teor, não prosperam, pois, tenho que o direito da agravada de obter a antecipação de tutela, e assim, garantir condições para sua manutenção no plano com o fim de garantir assistência à sua saúde, revela-se prevalente por ser mais prejudicial do que eventual prejuízo decorrente da irreversibilidade, alegada pelo agravante.

Assim, o óbice invocado pelo agravante, como se tem entendido, não é absoluto e comporta, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, um juízo comparativo entre o que a agravada e o que o agravante têm a perder com a aplicação do instituto, e, como dito, perscrutando-se, em tais circunstâncias, o
periculum in mora
inverso, no caso, a vantagem opera, sem sombra de dúvida, em favor da agravada.

De mais a mais, revela-se adequada fundamentação dada pelo Juízo recorrido a este ponto da argumentação recursal:
“Por derradeiro, não vislumbro qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, uma vez que caso a requerida venha a comprovar que o percentual de 92,92% previsto contratualmente para a sétima faixa etária está correto, poder retomar a cobrança neste patamar e buscar as vias ordinárias de cobrança para quanto à eventuais diferenças”.

Ante o exposto, conheço

do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, mantendo o
decisum
objurgado, nos termos da fundamentação.”

Desse modo, a Agravante não trouxe,
em suas razões do Agravo Interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da Decisão Monocrática agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a Decisão
Monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/02/2024